Tribunal: TJES
Processo: 5000267-70.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-70.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANGELA XAVIER
IMPETRADO: Juízo de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória - ES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000267-70.2022.8.08.9101

IMPETRANTE:

ÂNGELA XAVIER

AUTORIDADE COATORA:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ANGELA XAVIER, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, nos autos do processo de n° 5020069-62.2021.8.08.0024, que proferiu decisão rejeitando a Exceção de Pré-Executividade, indicando que a peça apresentada apresentou nítido caráter protelatório. Pretende impetrante alegar a prescrição intercorrente para extinguir o cumprimento de sentença.

Liminar indeferida (ID 2947455).

A autoridade coatora prestou informações (ID 3104096) razão pela qual passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Nos autos originários, que se trata de execução de débitos condominiais, a ora impetrante opôs Exceção de Pré-Executividade, pela qual pretendeu o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito. Contudo, como explicitado, a magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade em questão, pelo fato de que durante o trâmite processual, ocorreram diversas causas de interrupção do prazo prescricional.

Por tais razões, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Como bem evidenciou nas informações prestadas:

Na exata letra da lei, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do 921, do CPC. Portanto, a contagem do prazo foi iniciada em 30/10/2018 (evento nº 92), o qual foi suspenso em 21/02/2019 (evento nº 97), na forma do art. 921, III do CPC.

Determinada nova intimação do devedor, o prazo prescricional foi interrompido em 16/07/2021 (evento 125), conforme art. 921§4º-A, do CPC.

Por todo o exposto, não há dúvidas quanto a questão já apreciada na decisão de ID 14464704, que a executada pretende rediscutir com o presente mandamus.

Assim, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante, tendo em vista que a rejeição da Exceção de Pré-executividade se deu de forma fundamentada, com fulcro nas determinações legais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
DENEGO A SEGURANÇA, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.